Tribunal: TJMT
Processo: 0000402-15.2011.8.11.0099
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000402-15.2011.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENELIO OENNING - CPF: 909.780.991-68 (APELANTE), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –ELETREFICAÇÃO RURAL
–
VALOR DESPENDIDO PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE – DEMANDA FUNDADA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INSTRUMENTO SEM PREVISÃO DE RESSARCIMENTO
– PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA
– ART.
206
, § 3o, IV, CC – LAPSO TEMPORAL ESCOADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Aplica-se o prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002) para a ação proposta por particular, construtor de rede de eletrificação rural, que busca evitar o enriquecimento ilícito da concessionária de energia elétrica”
(TJ-MT 00019313720158110032 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000402-15.2011.8.11.0099

APELANTE:

ENELIO OENNING

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENELIO OENNING
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
,
lançada
nos autos da
ação de indenização por danos morais e pedido repetição do indébito por valor cobrado indevidamente
proposta em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
que julgou extinto o feito, ante o reconhecimento da prescrição.

Inconformado, o apelante aduz que a sentença merece ser reformada, haja vista que
“o próprio recorrido em sua peça contestatória juntada as fls. 60/61, reconhece o dever de efetuar a restituição dos valores ao recorrente nos termos da lei 10,438/02, em seu artigo 14, § 5°, e também na resolução 223/03 - ANEEL, artigo 11, § 1o, as quais prevê que as concessionarias teria o dever de restituir até o dia 31 de dezembro de 2014, nos termos do decreto lei no 7.520/2011, podendo assim a r. sentença reconhecer prescrição antes da data limite qual seja 31 de dezembro de 2014. Ou seja, a legislação especial previa que as concessionarias tinham prazo até a referida data para fazer as restituições, começando assim a fluir o prazo prescricional, não tendo assim no presente autos ocorrido a prescrição, haja vista que a mesma ocorreria em 31 de dezembro de 2017, quando terminaria o triênio, pois, a própria lei que concedeu a privatização da concessionarias da rede elétrica prevê tal prazo
” (sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular a sentença hostilizada (Id 88564072).

Contrarrazões ofertadas no Id 88564072, pela manutenção da sentença.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id 88618981).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e pedido de repetição do indébito por valor cobrado indevidamente proposta por
ENELIO OENNING

em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
alegando, em suma, ser proprietário de um imóvel rural localizado no município de Juruena/MT, e que em
04/03/2004
, solicitou junto à empresa requerida a disponibilização de energia elétrica, tendo sido cobrado por todo o serviço que fora prestada ao requerente em sua propriedade, totalizando a quantia de R$17.358,58 (dezessete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Continuando sua narrativa, afirmou que requereu administrativamente o ressarcimento do valor despendido com a rede de eletrificação rural, cujo reembolso lhe fora negado pela concessionária de energia.

Requereu, assim, a condenação da mesma na repetição do indébito na forma dobrada, bem como nos danos morais experimentados.

Uma vez recebida a inicial e deferida a assistência judiciária gratuita ao demandante, fora determinada a citação da parte adversa para ofertar defesa escrita, as quais foram regularmente acostadas às fls. 54/80, cujo teor foi impugnado às fls. 87/94, e após a realização de audiência de instrução e julgamento, sobreveio a sentença hostilizada, em que o Magistrado
a quo
reconheceu, de ofício, a prescrição do direito do autor, julgando extinto o feito, com resolução de mérito (fls. 107/108).

Irresignado, o autor opôs embargos declaratórios com efeitos modificativos, sendo, no entanto, rejeitados pelo togado singular (fls. 137/139).

Não se conformando com o teor do
decisum
, o apelante pugna pela reforma da sentença, fundamentando que não há falar em prescrição.

Pois bem. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a
prescrição
deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de ‘CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO’); e (ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de ‘TERMO DE CONTRIBUIÇÃO’).

No primeiro caso (i) prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de
eletrificação rural,
respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil.

De acordo com a tese firmada em sede de recurso repetitivo –
REsp. n. 1.063.661/RS
– após a vigência do CC/2002, o prazo prescricional, nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, ou é
trienal (quando não há previsão contratual de ressarcimento)
,
ou quinquenal (quando o contrato prevê a restituição).

A propósito:

"FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO
. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO"). 1.2.) No primeiro caso (i),"prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002"(REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010); 1.3.) No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. 2. No caso concreto, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2008 (cinco anos, a contar da vigência do novo Código). Por outro lado, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2006 (três anos, a contar da vigência do novo Código). Tendo o autor ajuizado a ação em 15 de janeiro de 2009, a totalidade de sua pretensão está alcançada pela prescrição. 3. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul 1249321/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)

In casu
, tendo em vista a não juntada do instrumento contratual aos autos, não há como saber se o ressarcimento foi pactuado. No entanto, mesmo considerando a situação mais favorável ao apelante – prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se encerraria em
março/2009
–, ainda assim tenho que a
prescrição
se consumou no caso concreto, pois, tal como muito bem consignado pelo i. Magistrado sentenciante, o desembolso dos valores realizado pela parte autora redunda do
ano de 2004
, ao passo que a ação foi ajuizada somente em
maio de 2011
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL –
PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. Aplica-se o prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002) para a ação proposta por particular, construtor de rede de eletrificação rural, que busca evitar o enriquecimento ilícito da concessionária de energia elétrica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a extensão da rede de eletrificação rural é a data da incorporação da rede elétrica.”
(TJ-MT 00007330220158110052 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – VALOR GASTO PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE – DEMANDA FUNDADA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INSTRUMENTO SEM PREVISÃO DE RESSARCIMENTO – TERMO DE DOAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS – ART. 206, § 3o, IV, CC/02 – ENTENDIMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO
– PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – NOVAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça definiu em sede de recurso paradigma (REsp 1249321/RS) que a pretensão de restituição de valores desembolsados para custeio de edificação de rede de energia elétrica rural, quando ausente instrumento contratual prevendo ressarcimento, prescreve em 20 anos na vigência do CC/1916 e em 3 anos no CC/2002, pois a demanda funda-se no enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, IV, CC/02), respeitada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil/02”
(TJ-MS - AC: 08005957120168120041 MS 0800595-71.2016.8.12.0041, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 23/03/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021